Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720846-93.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SEBASTIAO LAGE AGRAVADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por roque sebastiÃo lage contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL: “Nada a prover quanto à petição de Id 94629132, tendo em vista que o Agravo de Instrumentos n. 0725705- 26.2019.8.07.0000 confirmou a decisão de Id 49628601, que determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Saliento que a referida petição não indicou concretamente bens penhoráveis, limitando-se a requerer novas diligências, questão esta que se encontra preclusa, em face do julgamento do recurso acima citado. Prossiga-se nos termos da decisão de Id 49628601. (...) A petição de ID 95352760 não logrou êxito em demonstrar concretamente a existência de bens penhoráveis da executada. A mera apresentação de balanço contábil não é suficiente para afastar a exigência consignada na decisão que determinou a suspensão do feito, até porque não necessariamente indica crédito a ser penhorado. Prossiga-se nos termos da decisão de Id 49628601.” O Agravante sustenta que tem direito às providências requeridas nos IDs 94629132 e 95352760. Requer “Seja o presente recurso recebido no EFEITO SUSPENSIVO, para o fim de suspender a eficácia das decisões atacadas e concedido TUTELA ANTECIPADA para deferir os pedidos requeridos, posto que presentes os requisitos legais”. Preparo recolhido (26851317). É o relatório. Decido. Não há nos autos elementos de convicção aptos a embasar a existência de risco de dano até o julgamento do presente recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator